Tribunal: TJDFT
Processo: 0700909-12.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. MORA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APLICAÇÃO DA LEI No 14.905/2024. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela construtora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos promitentes compradores em ação de indenização por atraso na entrega de imóvel adquirido no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. A sentença reconheceu a mora da ré no período de 15/03/2016 a 24/03/2017 e a condenou ao pagamento de indenização por lucros cessantes, ressarcimento de juros de obra, danos morais e custas proporcionais. A ré sustenta ausência de mora, aplicação exclusiva da taxa SELIC, termo inicial dos juros a partir do trânsito em julgado, inexistência de dano moral e pleiteia, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve mora da construtora na entrega do imóvel no período reconhecido na sentença; (ii) estabelecer se a correção monetária deve ser aplicada pelo IPCA cumulada com juros moratórios pela taxa SELIC deduzido o IPCA, conforme a Lei no 14.905/2024; (iii) determinar se os juros de mora devem incidir a partir da citação ou do trânsito em julgado; (iv) verificar se houve dano moral indenizável; e (v) apurar se o valor da indenização por danos morais comporta redução.
III. Razões de decidir
3. A mora contratual da construtora se configura a partir de 15/03/2016, nos termos do contrato firmado com os autores e da ausência de comprovação de prorrogação formalmente autorizada pela Caixa Econômica Federal.
4. A alegação de que a entrega das unidades foi postergada por decisão dos condôminos não se sustenta por ausência de prova de recusa ao recebimento do imóvel.
5. A aplicação da taxa SELIC isoladamente não é compatível com a nova sistemática legal introduzida pela Lei no 14.905/2024, que determina a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da SELIC, deduzido o IPCA, como taxa de juros moratórios.
6. Os juros de mora devem incidir desde a citação inicial, conforme determina o art. 405 do Código Civil, por se tratar de obrigação ilíquida decorrente de responsabilidade contratual.
7. A configuração do dano moral decorre do atraso significativo na entrega do imóvel e dos prejuízos experimentados pelos autores, os quais extrapolam meros aborrecimentos, justificando a compensação.
8. O valor de R$ 4.000,00 (R$ 2.000,00 para cada autor) é módico, não comportando redução.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao apelo.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1o, com redação da Lei no 14.905/2024; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14, e 322, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1740911/DF, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 14.08.2019, DJe 22.08.2019; TJDFT, Acórdão 1061532, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 22.11.2017, DJe 28.11.2017.